Tribunal: TCU
Processo: 017.438/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8761/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão, de servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, em análise da unidade técnica (Sefip/TCU), verificou-se que o vínculo laboral referente aos atos dos presentes processos já foram encerrados. Assim, como se trata de situação que cessou os efeitos financeiros das admissões antes de sua apreciação por esta Corte, cabe a aplicação do art. 260, § 5o do Regimento Interno do TCU. Considerando o Parecer do Ministério Público junto ao TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 260, do RI/TCU, em: a) considerar prejudicados, por perda de objeto, os presentes atos de pessoal cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de suas apreciações. b) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.438/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalberto Moreira de Medeiros Junior (XXX.094.904-XX); Marcia Fernanda da Silva Santiago (XXX.184.284-XX); Thamyris da Silva Evangelista (XXX.217.344-XX); Thayse Borges Costa (XXX.876.074-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.